Tribunal: TJDFT
Processo: 0701735-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701735-55.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSSI RESIDENCIAL SA AGRAVADO: RESIDENCIAL HENRIQUE BAETA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ROSSI RESIDENCIAL S.A. contra a decisão de ID 142978959, proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Águas Claras nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0 713948-09.2018.8.07.0020, movido por RESIDENCIAL HENRIQUE BAETA. Na citada decisão, o Juízo de origem rejeitou os Embargos de Declaração opostos em face da decisão de ID 140852425, nos seguintes termos: Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo ROSSI RESIDENCIAL S/A - ID 142107014. Alega a existência de omissão na decisão de ID 140852425, bem como requer a suspensão da ação, nos termos do art. 6, incisos II e III, da LFR, uma vez que os débitos condominiais representam créditos sujeitos à Recuperação Judicial,. É o relatório. Decido. A parte autora trouxe Embargos de Declaração contra a sentença terminativa, apontando para existência de error in judicando. O recurso interposto deve ser analisado porque é tempestivo. Cabíveis, pois, na espécie, já que opostos contra decisão interlocutória. No mais, adianta-se que os aclaratórios não devem ser acolhidos. Isso porque o apontamento do exequente não se refere a qualquer omissão, obscuridade, erro material ou contradição na decisão, conforme previsão do art. 1.022 do CPC, mas sim a alegação de erro de julgamento. Nesse contexto, a via eleita pelo exequente se mostra inadequada, porquanto os aclaratórios não se prestam a contraditar descontentamento com a decisão. [...] Além disso, temos que nos termos do artigo 84, inciso III, da Lei no 11.101/2005, são classificadas como extraconcursais as despesas com arrecadação, administração, realização do ativo e distribuição do seu produto, bem como custas do processo de falência. Assim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a taxa de condomínio se enquadra no conceito de despesa necessária à administração do ativo, tratando-se, portanto, de crédito extraconcursal. Com efeito, sendo reconhecida a natureza extraconcursal do crédito, não haveria óbice ao prosseguimento da execução perante o Juízo Singular, reservando-se, todavia, ao Juízo Universal os atos inerentes à expropriação de bens do devedor para a satisfação do crédito da parte exequente. Destarte, os presentes embargos devem ser rejeitados, porquanto a via recursal eleita não se mostra adequada, bem como não há qualquer omissão, obscuridade, erro material ou contradição na decisão embargada. Dispositivo Com efeito, sendo reconhecida a natureza extraconcursal do crédito, a execução deve se dar normalmente, reservando-se ao Juízo Universal tão somente a determinação dos atos de constrição. Diante da arrematação do bem na 6a Vara Cível de Brasília, aguarde-se a resposta do ofício de ID 139796400. E, na decisão de ID 140852425, o Juízo de 1o Grau consignou que: Nos termos do artigo 84, inciso III, da Lei no 11.101/2005, são classificadas como extraconcursais as despesas com arrecadação, administração, realização do ativo e distribuição do seu produto, bem como custas do processo de falência. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a taxa de condomínio se enquadra no conceito de despesa necessária à administração do ativo, tratando-se, portanto, de crédito extraconcursal, não se sujeitando à habilitação de crédito, tampouco à suspensão determinada pela Lei de Falências. [...] Com efeito, sendo reconhecida a natureza extraconcursal do crédito, a execução deve se dar normalmente, reservando-se ao Juízo Universal tão somente a determinação dos atos de constrição. Diante da arrematação do bem na 6a Vara Cível de Brasília, aguarde-se a resposta do ofício de ID 139796400. Nas razões recursais, o agravante registra que o feito de origem cuida da execução de crédito referente a taxas condominiais emitidas pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL HENRIQUE BAETA em 31/10/2018. Informa que, em 19/9/2022, formulou pedido de recuperação judicial, que foi deferido pelo Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo/SP no dia 29/9/2022 (Processo n. 1101129-56.2022.8.26.0100). Afirma que: [...] o MM. Juízo da Recuperação Judicial determinou a suspensão de todas as ações e execuções que tramitam em face da Agravante, nos termos do art. 52, inciso III, da Lei no 11.101/2005, conforme alterada (“LFR”), ressalvadas apenas aquelas previstas nos parágrafos 1o, 2o e 7o do art. 6o da LFR e as relativas aos créditos indicados nos parágrafos 3o e 4o do art. 49 da mesma lei. Somado a isso, a r. Decisão também determinou a proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sob bens da Agravante, na forma do art. 6o, inciso III, da LFR, sob pena de possível condenação do credor por ato atentatório à dignidade da justiça, caso haja injustificada insistência na perseguição do crédito fora do procedimento de recuperação judicial. [...] (ID 42899786). O agravante noticia que, a partir dessa determinação do Juízo de São Paulo/SP, pleiteou, ao Juízo da 22a Vara Cível de Águas Claras, a suspensão da cobrança das mencionadas taxas condominiais e o levantamento da penhora efetuada, sem êxito. Nessa linha, sustenta que a definição da natureza do crédito em execução, gerado em momento anterior ao ajuizamento do pedido de recuperação judicial, é do Juízo de São Paulo/SP. Alega, ainda, que a manutenção da decisão agravada gera risco de descapitalizá-lo, prejudicando o plano de recuperação. Assim, o agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo, haja vista o risco de ter o valor penhora expropriado; e, b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, determinando-se a suspensão do cumprimento de sentença e o levantamento da penhora (ID 42899786). Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, segundo o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, poderá ser atribuído efeito suspensivo se a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida puder causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e se for demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à definição da possibilidade de se penhorar bem do agravante para pagar dívida contraída a título de taxa condominial, em data anterior ao ajuizamento de pedido de recuperação judicial. A penhora em evidência foi requerida pelo Juízo de origem ao tomar conhecimento da determinação de venda de um imóvel do agravante em hasta pública pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, para a quitação de uma dívida de cerca de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) (IDs 136444872 e 136848234). E, diante da informação de que o bem foi arrematado por R$ 335.000,00 (trezentos e trinta e cinco mil reais), valor até menor que a dívida em execução (cerca de R$ 370.000,00 – trezentos e setenta mil reais – ID 136444872), o Juízo de origem solicitou ao Juízo da 6a Vara Cível de Brasília a transferência dos créditos residuais para uma conta vinculada ao processo de execução (ID 139237689). E foi justamente contra essa determinação que o ora agravante se insurgiu no processo de origem, alegando que o débito em execução tem natureza concursal e que foi contraído em 2018, antes do peticionamento de sua recuperação judicial (19/9/2022). Pois bem. A recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária foi regulamentada pela Lei 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, que dispõe, na parte de interesse, que: Art. 84. Serão considerados créditos extraconcursais e serão pagos com precedência sobre os mencionados no art. 83 desta Lei, na ordem a seguir, aqueles relativos: (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) [...] III - às despesas com arrecadação, administração, realização do ativo, distribuição do seu produto e custas do processo de falência; (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) [...] E a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ é firme quanto à natureza extraconcursal das taxas de condomínio, eis que necessárias à administração do ativo. Confira-se a ementa de julgado recente nessa linha: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COTAS CONDOMINIAIS. EXTRACONCURSAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto ao entendimento de que os créditos de natureza extraconcursal provenientes de despesas condominiais não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, de forma que não há falar em suspensão da sua execução para a preservação da empresa em recuperação. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.951.790/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 19/9/2022.) (destaque nosso). Este eg. Tribunal de Justiça também já decidiu no mesmo sentido, ressaltando, inclusive, que a data de constituição do débito é irrelevante para a definição de sua natureza extraconcursal, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEITO À HABILITAÇÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de desconstituição da penhora do imóvel. 1.1. O agravante alega, em suma, que houve uma recente decisão nos autos do juízo falimentar, processo no 5422037.90.2017.8.09.0051, no qual determinou expressamente o indeferimento de todos os pedidos no sentido de autorizar atos constritivos formulados por outros juízos. 2. Os autos de origem se referem a execução de título extrajudicial ajuizada pelo Condomínio Residencial Palmeras, contra a Incorporação Garden LTDA, em que se requer a satisfação de crédito no valor de R$ 23.313,15, referente à taxas condominiais em atraso, além das parcelas que, eventualmente, se tornaram vencidas e não foram pagas no decorrer da ação. 2.1. A parte executada foi devidamente intimada para efetuar o pagamento do débito. 3. A despesa condominial constitui obrigação de natureza propter rem, ou seja, decorre da relação havida com a coisa e acompanha o bem que originou o débito, podendo ser denominada de obrigação ambulatória. 3.1. O próprio bem imóvel gerador das despesas deve servir como garantia ao pagamento da dívida, na esteira do entendimento assentado pela doutrina e a jurisprudência, não sendo oponível a sua impenhorabilidade nem mesmo em se configurando como bem de família (art. 3o, IV, da Lei n. 8.009/90, e art. 1.715 do CC). 3.2. Com efeito as despesas condominiais não se submetem aos efeitos da recuperação judicial e não estão sujeitas à habilitação no quadro geral de credores. 3.3. Esse é o entendimento desta Corte: "(...) 1. Os débitos condominiais se revestem de natureza propter rem por estarem vinculadas ao imóvel. Essas despesas são destinadas à manutenção do próprio bem e, por essa razão, caracterizam-se como créditos extraconcursais, os quais não se sujeitam à habilitação no Juízo especializado, tampouco acarretam a suspensão da execução, nos termos da Lei número 11.101/2005. 2. Como os débitos condominiais não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, por estarem compreendidos no conceito de despesas necessárias à administração do ativo, é plenamente possível a condenação ao pagamento de multa pelo não adimplemento da obrigação, além da fixação de honorários advocatícios, não havendo que se falar em novação da dívida. (...)" (07102773320218070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 20/7/2021). 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1433057, 07120030820228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 6/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. LEI DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEITO À HABILITAÇÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. 1. As dívidas condominiais são de natureza propter rem e, ainda que anteriores ao pedido de quebra, enquadram-se no conceito de despesa necessária à administração do ativo. Cuida-se de crédito extraconcursal que não está sujeito à habilitação, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. 2. Os créditos condominiais inadimplidos pela agravante possuem natureza propter rem, por estarem vinculados ao imóvel. Estas despesas são destinadas à manutenção do próprio bem e, por essa razão, caracterizam-se como créditos extraconcursais, independente da data em que tenham sido gerados, não se sujeitando à habilitação no quadro geral de credores, tampouco acarretam a suspensão da execução. Precedentes. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1429588, 07068526120228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2022, publicado no DJE: 21/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso). Assim, por não se sujeitar ao concurso de credores nem à suspensão prevista no art. 52, inciso III, da Lei de Falências[1], tenho que a decisão recorrida não merece reparos. Ausente, pois, a probabilidade de provimento do recurso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Brasília, 27 de janeiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] “Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato: [...] III – ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6o desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1o , 2o e 7o do art. 6o desta Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei; [...]”.